Tribunal: STF
Processo: HC 258675
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual rejeitados Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 954.890/SP (e-doc. 14).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para corrigir a pena pecuniária, mantendo os demais termos da sentença (e-doc. 4).



    4. Inconformada a defesa formalizou impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 12), ao que se seguiu agravo regimental, não provido pelo Colegiado (e-doc. 13) e embargos de declaração, resultando no ato apontado com coator.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do decreto condenatório. Aduz ilícitas as provas obtidas na busca domiciliar, ante a ausência de fundadas suspeitas de que estivessem na posse de objetos ilícitos. Sustenta que a droga pertenceria a outra corré, sendo tal fato desconhecido pelos pacientes. Argumenta ter a condenação sido baseada apenas nos depoimentos dos policiais, o que não atenderia suficientemente o ônus da prova da acusação exigido no sistema acusatório. Refuta a aplicação, pelo STJ, do princípio da unirrecorribilidade, que impediu o conhecimento do mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal Superior.



     



    6. Requer a concessão da ordem para reconhecer a nulidade aventada, bem como a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, seja determinado ao STJ a apreciação do mérito objeto da impetração.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. As questões de fundo suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar às matérias articuladas, limitou-se a apontar violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez estar pendente de julgamento AREsp nº 2.685.669/SP, interposto em face da decisão que inadmitiu o recurso especial manejado contra o mesmo acórdão da apelação, pelo qual não conheceu da impetração. No julgamento dos embargos de declaração, destacou “a dupla impugnação não pode ser admitida, a fim de que sejam preservados os limites do exercício da jurisdição, inexistindo prejuízo para a parte interessada, pois, se houvesse sido constada ilegalidade flagrante, a ordem teria sido concedida de ofício naqueles autos”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Acrescente-se que jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator